Tribunal: TJMT
Processo: 1006231-65.2022.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006231-65.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), DANIEL DE ALBUQUERQUE LEAO COSTA - CPF: 716.250.621-68 (RECORRIDO), ESPÓLIO DE CLEBER VIEIRA COSTA (RECORRIDO), JOAO PEDRO BERCA BALDUINO VALENTE - CPF: 026.534.101-92 (ADVOGADO), RODRIGO FLEURY CARDIM - CPF: 014.253.611-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FIANÇA – OUTORGA UXÓRIA EM UNIÃO ESTÁVEL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ - PRORROGAÇÃO DA FIANÇA INERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – ARTIGO 39 DA LEI 8.245/1991 – ESPÓLIO DO FIADOR RESPONDE APENAS PELOS DÉBITOS GERADOS ATÉ A MORTE DO MESMO – ARTIGO 836 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de não ser nula, nem anulável, a
fiança
prestada por fiador convivente em
união estável
sem a
outorga
uxória do outro companheiro, e de ser possível que os bens indivisíveis sejam levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.711.164/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018.).

Ademais, o artigo 39 da Lei nº 8.245/1991 (Lei de Inquilinato/Locação) prevê que “Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.”

Por fim, o artigo 836 do Código Civil dispõe que “a
obrigação do fiador passa aos herdeiros; mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultrapassar as forças da herança.”

Assim, se tratando de débito constituído após a morte do fiador, o espólio não é responsável.

1.

Sentença reformada.

2.Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a respeitável sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, S
UGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

A)

CONDENAR, solidariamente, os Requeridos ao pagamento a reclamante
da importância de R$ 7.886,58 (sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), a título de dano material
, a parte autora, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ);

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

A parte recorrente requer a reforma da sentença, para afastar a responsabilidade do fiador quanto a condenação imposta na sentença.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023